Tribunal: TJBA
Processo: 8102445-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL N. 8102445-68.2025.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: VALMIRETE DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADO: RICARDO SOUZA BRITO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida em processo executivo, fundado em título judicial oriundo de ação coletiva, ajuizada por associação civil. A
Recorrente
, alegando ser beneficiária da decisão proferida na ação coletiva, requereu o cumprimento individual da sentença. O
J
uízo de origem, entretanto, reconheceu a
incidência da prescrição quinquenal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a
E
xequente possui legitimidade ativa para promover a execução individual de título judicial, oriundo de
lide
coletiva proposta por associação civil, na condição de representante processual dos filiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nºs 573.232/SC e 612.043/RE, ambos sob a sistemática da repercussão geral, fixou o entendimento de que a eficácia subjetiva da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação civil, na condição de representante processual (art. 5º, XXI, CF/1988), limita-se aos filiados que constem de lista juntada à petição inicial e que tenham vínculo associativo até a data do ajuizamento da
demanda
.

4. A atuação da associação civil como representante processual exige autorização expressa dos filiados e a comprovação de filiação no momento do ajuizamento da ação coletiva.

5. Constatada a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

6.
Ilegitimidade passiva reconhecida.
Recurso prejudicado.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 18.09.2014; STF, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 05.10.2017.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8102445-68.2025.8.05.0001
,
tendo como Apelante
VALMIRETE DA SILVA CARNEIRO,
sendo
Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
reconhecer a ilegitimidade d
a

E
xequente e julgar prejudicado o
Apelo
.